Tribunal: TJMT
Processo: 1031050-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1031050-69.2022.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: TATIANE MAGUIELLE GOMES DE CENE
Recorridos: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA e EDUARDO BRITO DE ARRUDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 28 de maio de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. REVELIA DE UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEADITA DO BEM. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recuso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a parte consumidora teve acesso as informações e condições da adesão, formas de pagamento e contemplações.
2. A Reclamante, ora Recorrente, alega ter conhecido as recorridas perante plataforma de rede social, em razão de um anúncio. Que após entrar em contato com um vendedor da segunda recorrida (OTIMIZA CONSORCIOS LTDA), o qual teria lhe oferecido um financiamento veicular e lhe garantido que o dinheiro estaria disponível em até 72 (setenta e duas) horas úteis após a adesão. Contudo, passado tal prazo, não teria recebido os valores devidos.
3. Alega ter contratado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que teria realizado o pagamento a título de entrada do valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
4. Informa que teria sido instruída a assinar uma declaração afirmando que não foi lhe feito nenhuma garantia de contemplação e nem mesmo foi lhe feita falsa promessa. Afirma ainda que foi instruída a responder contato telefônico que seria realizado posteriormente que não lhe foi garantida contemplação. Aduz, ainda, que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
5. A revelia da segunda recorrida (OTIMIZA CONSORCIOS LTDA) impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.
6. Cumpre esclarecer que o primeiro recorrido (EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180) apresentou áudio no qual a recorrente confirma ter adquirido uma cota de consórcio, que a entrada foi paga e que lhe foi esclarecido que o consórcio ocorreria na modalidade sorteio e a consumidora garantiu que lhe foi informado e esclarecido todas as nuances contratuais. Afirmando ainda, que não lhe foi garantida nenhuma data.
7. No instrumento formalizado entre as partes, o recorrido expressamente ratificou de maneira indene de dúvidas, a adesão a um grupo de consorcio. Tal informação também lhe foi prestada em contato telefônico posterior.
8. Verifico ainda do áudio gravado pela consumidora e apresentado com a exordial que lhe foi informado que se tratava da aquisição de uma cota de consorcio e que como tal, poderia não haver a contemplação de forma imediata e que se isso viesse a ocorrer, a recorrente deveria se manter no grupo, ou solicitar o cancelamento.
9. Como se observa, no caso em comento o consumidor havia plena ciência das condições contratuais, inclusive, informou ter ciência de que o consórcio seria por sorteio, ainda que a alegação de que teria sido orientada pelo vendedor a agir de tal maneira, não restam dúvidas de que a consumidora havia ciência inequívoca do que estava contratando e quais os riscos estavam envolvidos na negociação que escolheu realizar.
10. Não demonstrada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco a promessa de contemplação ou vício de consentimento na celebração do negócio (dolo; erro; coação; estado de perigo e lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da recorrida.
11. Com efeito, não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.
12. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1o do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação. 2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente. (N.U 1000838-28.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. ALEGAÇÃO PROPAGANDA ENGANOSA. COMPRA DE CONSÓRCIO COM CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNICIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado. (N.U 1000876-74.2021.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Recurso improvido. A Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031050-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE MAGUIELLE GOMES DE CENE - CPF: 011.923.751-22 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024